Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-83.2023.8.11.0024
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000895-83.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIANO DE FRANCA - CPF: 847.690.761-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JURANDI DOS REIS DA SILVA - CPF: 013.966.751-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo impróprio seu afastamento na fase de pronúncia quando não se revelarem manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Flaviano de França
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – Id. 198206693.

O recorrente requer o afastamento das qualificadoras ao argumento de que não estariam configuradas nos autos – Id. 198206698.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso – Id. 198206705.

A decisão foi mantida em juízo de retratação – Id. 198206706.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 200662176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 07 de junho de 2023, por volta da 01h00m, em uma residência na MT-020, km 02, Zona Rural, no Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado FLAVIANO DE FRANÇA, agindo com consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, por motivo fútil (discussão banal) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (arma de fogo – vítima dormindo), utilizando-se de uma arma de fogo, tentou matar Jurandi dos Reis da Silva, mediante dois disparos de arma de fogo, conforme prontuário de atendimento Num. 120795447 – Pág. 33.

Infere-se dos autos que no dia, local e horário supramencionados, o denunciado e a vítima, após ingerirem bebidas alcoólicas, iniciaram uma discussão sem motivo aparente, e na sequência, a vítima deitou-se na cama e dormiu.

Logo após, o denunciado pegou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na vítima, que estava dormindo, tendo um projetil atingido a região temporoccipital no lado esquerdo, e o segundo disparo atingido a mão da vítima.

Em seguida, a vítima se levantou da cama e saiu do local em direção a MT-020, momento em que pegou seu celular e ligou para Pedro Antônio Rosa a socorrer, sendo que, ao dar entrada no pronto atendimento, a polícia militar foi acionada.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado assumiu a autoria do delito [...]” – Id. 198205440.

Após o regular trâmite da ação penal, julgou-se procedente a denúncia para pronunciar o recorrente como incurso, em tese, no art. 121, §2º, II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em grau recursal, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras.

Sem razão
.

Na presente hipótese, ao contrário do que afirma a defesa do recorrente, as indigitadas qualificadoras, ao menos nesta fase processual, não se revelam manifestamente improcedentes, sendo imperioso que tais questões sejam submetidas à apreciação do Júri Popular, órgão competente para a análise aprofundada dos fatos.

No feito em análise, a motivação fútil decorre do fato de que o crime foi desencadeado após discussão banal entre réu e vítima, após ingerirem bebida alcoólica, sendo que eram conhecidos [vizinhos] e mantinham uma relação pessoal até então amistosa.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, o contexto dos autos revela que o recorrente, ao desferir os disparos de arma de fogo, teria agido de forma inesperada, no momento em que a vítima se encontrava dormindo, o que caracteriza a dificuldade de defesa mencionada no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

É o que se pode extrair dos depoimentos prestados em Juízo pela testemunha
Odair Benedito de Freitas
, policial militar que atendeu a ocorrência, e pela vítima Jurandir, com o auxílio da esposa
Ana Carolina Mello Rosa
, esposa da vítima – Id. 198206672, relatório de mídias.

O simples desentendimento prévio não elimina a possibilidade de configuração do recurso que dificulta a defesa, especialmente em crimes cometidos com arma de fogo, onde o elemento surpresa é comumente presente.

A alegação da defesa de que a vítima não teria sido surpreendida, considerando que, em razão da discussão prévia,
“teria motivos para esperar o ataque
”, igualmente, não afasta a qualificadora de surpresa, uma vez que a reação do recorrente foi abrupta e inesperada, sem que a vítima tivesse real chance de se defender.

Diante desses apontamentos, não vejo como acolher o pedido de exclusão das qualificadoras supracitadas, as quais não se revelam manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024